Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740587-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANA MARIA GOMES contra as decisões ID 139981186 e 141444643, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0715568-23.2022.8.07.0018. Na primeira decisão, ao receber os autos supracitados, o Juízo a quo determinou a intimação do Distrito Federal, para impugnar, se fosse o caso, o cumprimento de sentença que o condenou ao pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso em janeiro de 1996, e ordenou “[...] a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos.” (ID 139981186 – negrito no original). Em seguida, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante contra a mencionada decisão, o Juízo a quo a eles negou provimento, nos seguintes termos: [...] Alega o embargante que a decisão é omissa. Argumenta que não houve pronunciamento quanto à existência da nova Lei Distrital no 6618/2020, que estabeleceu novo teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, revogando a Lei Distrital 3624/05. [...] A decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Por sua vez, não houve pronunciamento sobre a Lei 6618/2020 porque ela sequer foi mencionada na petição inicial de cumprimento de sentença que justificasse a respectiva análise, não havendo, portanto, falar-se em omissão. Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente. Ainda, as decisões mencionadas, do Supremo Tribunal Federal e da 1a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça são julgamentos específicos e não geram efeitos vinculantes. Assim, o mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. (ID 141444643 – negrito nosso). Nas razões recursais ora em exame, a agravante aduz que [...] houve sim o afastamento da Lei n. 6.618/2020, tendo em vista a aplicação do teto de 10 (dez) salários-mínimos previsto na redação originária da Lei Distrital n. 3.624/2005, não podendo o juiz deixar de aplicar norma jurídica em vigor, incidindo, na espécie, o brocardo latino IURIA NOVIT CURIA, pouco importando se não houve pedido expresso na inicial. Se isto é verdade e se é verdade que a aplicação do teto de 10 (dez) salários-mínimos é uma questão decidida, sujeita à preclusão, não poderá a parte requerer a aplicação da Lei n. 6.618/2020 oportunamente, conforme errônea e indevidamente fora ressalvado pelo juízo a quo. Acresça-se, por oportuno, que a Lei n. 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, visto se revestir natureza processual, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme bem demonstram os seguintes precedentes assim ementados, verbis: [...] Sustenta que o Tema 792 fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF e os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas não constituem óbice à aplicação da Lei n. 6.618/2020 à espécie, pois “[...] se aplicam única e exclusivamente aos casos em que o legislador reduz o teto da RPV, estando fora do seu alcance à hipótese dos autos, na qual houve o seu aumento [...]”. Nesse sentido, ressalta que as decisões violaram flagrantemente vários dispositivos constitucionais. Com esses fundamentos, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja fixado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV; e b) no mérito, o provimento do recurso confirmar a antecipação de tutela deferida, reformando-se as decisões (ID 41770385). Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na Constituição Federal, os §§ 3o e 4o do art. 100 trazem exceção à regra prevista no caput do referido dispositivo, que dispõem que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, decorrentes de sentença transitada em julgado, dar-se-ão por meio de precatórios, possibilitando o pagamento direto quando a obrigação for de pequeno valor, a ser estabelecido pelos entes federados. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de 40 (quarenta) salários-mínimos. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005. Posteriormente, o art. 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 elevou o valor para 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça em 2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, em razão de vício formal. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Logo após, o limite para a dispensa da expedição de RPV foi elevado para 20 (vinte) salários-mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, diante da similaridade com a previsão contida no art. 2o da Lei n. 5.475/2015, o Colegiado da egrégia 2a Turma Cível afastou a sua aplicação de forma incidental. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. LEI LOCAL No 6.618/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio da via difusa (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida à Corte Constitucional, e, no âmbito local, ao Egrégio Conselho Especial deste Tribunal). 3. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3.1. A proposta de iniciativa legislativa, nesse caso, foi do Poder Legislativo. No entanto, por se tratar de tema relativo à órbita das finanças públicas, essa temática deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que revela a inconstitucionalidade formal da aludida lei. 4. A questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. 4.1. Por essa razão a Lei local no 6.618/2020 pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433127, 07112375220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – negrito nosso). Nesse sentindo, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em exame. Além disso, cumpre ressaltar que o Juízo a quo não afastou totalmente o pleito da ora agravante, pois salientou que “Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente” (ID 139981186), o que afasta o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 2 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator